Tribunal: TJES
Processo: 0012779-12.2012.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012779-12.2012.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMENTINO TEIXEIRA SAITER e outros

APELADO: ELIZELTON ARPINI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DIFERENCIAÇÃO ENTRE SERVIDÃO E PASSAGEM FORÇADA. USO DE ESTRADA RURAL POR MERA COMODIDADE. AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL. ATO DE TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE DE MANEIRA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO NECESSÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedente o pedido de declaração de servidão de passagem sobre estrada rural utilizada pelas partes e outros moradores, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de estrada em propriedade alheia, por mais de cinquenta anos e por mera comodidade, configura servidão de passagem passível de proteção possessória; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na origem devem ser reduzidos por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A servidão de passagem constitui direito real sobre coisa alheia, que não se presume, dependendo de título expresso ou de posse qualificada apta a ensejar usucapião (CC, arts. 1.378 e 1.379).

4. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse nem servidão (CC, art. 1.208), de modo que o uso de caminho por liberalidade do proprietário não gera direito adquirido pelo decurso do tempo.

5. A passagem forçada pressupõe encravamento do imóvel (CC, art. 1.285), o que não ocorre no caso concreto, visto que os apelantes possuem outros acessos à via pública, ainda que menos cômodos.

6. O princípio da interpretação restritiva das servidões (CC, art. 1.385) impede que a mera conveniência transmute tolerância em direito real, prevalecendo a presunção de autonomia da propriedade (CF, art. 5º, XXII).

7. A jurisprudência pacífica dos egrégios Tribunais estaduais reconhece que a utilização de caminho sem título, por comodidade e tolerância, não autoriza a caracterização de servidão de passagem nem a proteção possessória correlata.

8. A fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quatro vezes superior ao valor atribuído à causa, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser reduzida com base no art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC, visto que o longo transcurso do tempo do processo deve ser mensurado junto às demais peculiaridades da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. A utilização de estrada rural em propriedade vizinha, por mera comodidade, configura ato de tolerância e não induz servidão de passagem. 2. A inexistência de encravamento do imóvel inviabiliza a passagem forçada. 3. Atos de mera tolerância não ensejam posse qualificada para fins de usucapião de servidão. 4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a proporcionalidade em relação ao valor da causa e ao trabalho realizado, sendo possível sua redução por equidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Clementino Teixeira Saiter
e
Luíza Bergamo Saiter
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal-ES que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelos recorrentes em desfavor de
Elizelton Arpini
e
João Bosto Arpini Sobrinho
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de servidão de passagem de uma estrada que é utilizada pelos autores e requeridos e demais pessoas da região.

De acordo com o caderno processual, o litígio em questão tem origem numa controvérsia a respeito do uso de uma “estrada rural”. Os apelantes, proprietários de imóvel lindeiro ao dos apelados, afirmam utilizar a passagem que corta a terra destes últimos há mais de 50 (cinquenta) anos, juntamente aos outros moradores da região. Contudo, desentendimentos recentes levaram os apelados a obstruir o referido acesso, resultando em conflitos que culminaram no registro de boletins de ocorrência por ambas as partes e no ajuizamento da presente ação.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que, não sendo o imóvel dos autores apelantes encravado, a utilização da via se dava por mera comodidade, inexistindo direito à passagem forçada ou à servidão de passagem aparente, e que a animosidade entre as partes recomendava a manutenção do impedimento de trânsito, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos requerentes, no qual alegam, em apertada síntese, que o juízo
a quo
teria se equivocado ao analisar a questão sob a ótica da passagem forçada, quando a pretensão se funda na servidão aparente, consolidada pelo uso prolongado no tempo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a utilização de caminho em propriedade alheia, por longo período, mas por mera conveniência, configura servidão de passagem passível de proteção possessória, bem como a aferir a proporcionalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados.

O caso vertente trata de questão, à época da propositura da demanda (2012), deveras delicada, que estava provocando sérios transtornos e até ameaças de morte entre as famílias das partes, tudo ocasionado pela utilização de uma estrada que corta a propriedade dos apelados e era utilizada pelos apelantes para chegar até sua propriedade.

Para o deslinde desta controvérsia, é imperativo distinguir os institutos da servidão de passagem e da passagem forçada. A
passagem forçada
é um direito de vizinhança, previsto no art. 1.285 do Código Civil
1
, que assiste ao proprietário de imóvel encravado, ou seja, sem nenhum acesso à via pública, nascente ou porto. Trata-se de uma restrição legal ao direito de propriedade, imposta pela necessidade e condicionada ao pagamento de indenização. A
servidão de passagem
, por sua vez, é um direito real sobre coisa alheia (art. 1.378 do CC
2
), que se constitui por ato de vontade (negócio jurídico ou testamento) ou pela usucapião (art. 1.379 do CC
3
), e visa a conferir maior comodidade ou utilidade ao prédio dominante, não pressupondo o seu encravamento.

Em outras palavras, o principal requisito para o reconhecimento do direito a passagem forçada é o encravamento do imóvel, sem que haja nenhuma outra forma de acesso, já a servidão tem como principal característica a convenção entre as partes, uma vez que, é constituída geralmente por contrato, não possuindo como pressuposto o encravamento do imóvel. No caso,
não sendo o imóvel d
os
apelante
s
encravado
, a existência ou não do direito sobre a passagem resta condicionada à aferição da natureza jurídica do instituto da servidão de passagem.

Em que o pleito autoral se amolde, de fato, à tese de servidão aparente, e não de passagem forçada, ainda que sob este prisma, a pretensão não merece prosperar. A constituição das servidões de passagem depende do registro de declaração expressa do proprietário do imóvel serviente ou da demonstração do exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por no mínimo dez anos (ou vinte anos, se o possuidor não tiver justo título).
Não se presume o instituto da servidão (art. 1378 do CC), sendo que, inversamente, a presunção legal é a total autonomia e desoneração do imóvel
com base no direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CF). Portanto, para o reconhecimento da servidão por usucapião, é indispensável a prova de uma posse qualificada, exercida com
animus
de titular do direito real, de forma contínua, incontestada e aparente.

No mais, conforme entendimento dominante no âmbito da jurisprudência nacional a respeito de servidão e à luz dos artigos 1.208 e 1.379, ambos do Código Civil:
a) atos de mera permissão e tolerância em tema de passagem não induzem posse
ad usucapionem
da servidão; e b) não se tratando de imóvel encravado, a mera comodidade dos imóveis servidos pela passagem não autoriza a manutenção dela (ainda que existente de longa data).

No caso, a passagem reclamada pelos apelantes não possui nenhum registro formal e não recebeu, em qualquer momento, a concordância expressa de antigos proprietários ou do atual proprietário e requerido na presente demanda e, conforme bem exposto na sentença objurgada, não se mostra possível o reconhecimento de sua constituição por usucapião dada a natureza não-aparente da servidão de mera passagem, que se confunde com atos de mera tolerância por parte do proprietário/possuidor do imóvel serviente, ora apelados, merecendo prevalecer a máxima segundo a qual as servidões não se presumem.

O arcabouço probatório dos autos conduz à conclusão de que o uso da estrada pelos apelantes decorria de mera tolerância e liberalidade dos apelados, situação que não induz posse ou servidão, a teor do art. 1.208 do Código Civil. Consoante robustamente demonstrado pelos apelados por meio de fotografias aéreas (fls. 131-133) e reconhecido tanto na decisão liminar, confirmada por esta colenda Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0012885-71.2012.8.08.0052, quanto na sentença objurgada, o imóvel dos apelantes não é encravado, dispondo de, no mínimo, 03 (três) outros acessos à via pública, circunstância esta que é decisiva para descaracterizar a posse qualificada e enquadrar o uso da passagem como ato de mera comodidade.

A utilização de passagem por mera comodidade, quando existentes outros acessos, ainda que menos práticos, caracteriza-se juridicamente como ato de tolerância do proprietário, que, por liberalidade, permite o trânsito de vizinhos em sua propriedade. Tal permissão, contudo, é precária por natureza e pode ser revogada a qualquer tempo, não se convolando em direito adquirido pelo decurso do tempo e, portanto, não gerando posse
ad usucapionem
.

Conforme inteligência do art. 1.385 do Código Civil
4
, as servidões hão de ser analisadas de forma restritiva, de sorte que seu exercício deve ser limitado às necessidades do prédio dominante, sob pena de desvirtuar indevidamente o próprio direito de propriedade do titular do domínio do prédio serviente.

Na hipótese, os próprios apelantes admitem a existência de outros caminhos. A alegação de que a via em litígio seria “a principal” ou que as demais seriam “mais acidentadas” não é suficiente para transmutar a natureza do uso de precário para possessório. Não se tratando de imóvel encravado, a mera comodidade dos imóveis servidos pela passagem não autoriza a manutenção dela (ainda que existente de longa data).

Corrobora essa conclusão a análise dos agravos de instrumento interpostos no início da lide (processos conexos nº 0012885-71.2012.8.08.0052 e nº 0012930-75.2012.8.08.0052), nos quais este egrégio Tribunal de Justiça, em decisões monocráticas, manteve o indeferimento da liminar aos ora apelantes e o deferimento da liminar aos apelados, reconhecendo, desde então, a ausência de
periculum in mora
pela existência de outras estradas e considerando o fechamento da passagem uma “medida de bom senso” diante da grave animosidade entre as famílias, documentada em diversos Boletins de Ocorrência.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, vejamos:

AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA PELO IMÓVEL DE TERCEIRO JULGADA IMPROCEDENTE.
DISTINÇÃO ENTRE PASSAGEM FORÇADA PREVISTA PELA LEI NO DIREITO DE VIZINHANÇA E SERVIDÃO DE PASSAGEM, DIREITO REAL. HIPÓTESE DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA. NÃO SE TRATA DE IMÓVEL ENCRAVADO E NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1000743-14.2021.8.26.0145; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023)
.

Ação de reintegração de posse –
(...)
- Servidão de passagem não titulada – Autor fazia uso de caminho que atravessava os imóveis dos réus por mera tolerância – Passagem que não gera direito por se tratar de ato de mera tolerância, como tal precário, podendo ser limitado a qualquer momento – Imóvel do autor não encravado, possuindo outra via de acesso – Sentença mantida
– Recurso negado. (...). (TJSP; Apelação Cível 1000487-17.2021.8.26.0648; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 30/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO POSSESSÓRIA. PASSAGEM POR TERRENO VIZINHO. MERA TOLERÂNCIA. SERVIDÃO DE TRÂNSITO NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DESCABIDA. I. (...). II. De acordo com o artigo 1.213 do Código Civil, as servidões aparentes, cujo exercício enseja a exteriorização de algum dos poderes inerentes ao domínio, são tuteladas pelos interditos possessórios.
III. Em se tratando de servidão aparente, isto é, de servidão que pode ser constatada mediante simples utilização dos sentidos, como é o caso da servidão de trânsito moldada por sinais exteriores, o seu desrespeito pode ser remediado pelos interditos possessórios. IV. A servidão de trânsito, para dar respaldo à proteção interdital, precisa ser demonstrada por intermédio de atos e fatos reveladores da sua existência material e do seu uso pelos respectivos beneficiários. V. Conquanto possa ser protegida por meio dos interditos possessórios quando tornada aparente, ainda que desprovida de registro, a servidão de trânsito pressupõe a existência de acordo de vontades entre os proprietários dos prédios dominante e serviente, não se caracterizando à vista de mera tolerância de passagem por terreno alheio.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 952598, 20130610026860APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 12/7/2016. TJDFT).

Portanto, ausente a comprovação de uma posse qualificada e evidenciado que o trânsito se dava por mera tolerância,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
.

Subsidiariamente, os apelantes requerem a minoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, fixada na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Neste ponto, o recurso merece provimento
.

O arbitramento dos honorários sucumbenciais rege-se pelos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que orientam o julgador a considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É inegável que o longo transcurso do processo, que tramita desde 2012, é um fator relevante e que deve ser ponderado. Contudo, o tempo, por si só, não constitui critério absoluto para justificar a fixação de uma verba que se mostre desproporcional em relação aos demais elementos da equação. A finalidade dos honorários sucumbenciais é remunerar condignamente o trabalho advocatício, e não constituir sanção excessivamente onerosa à parte vencida.

No caso em tela, a natureza da causa, embora de grande importância para as partes envolvidas, versa sobre matéria de direito possessório e de vizinhança de mediana complexidade, com jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. O trabalho realizado pelos patronos dos apelados, embora diligente e exitoso, consistiu na apresentação de contestação, acompanhamento processual e contrarrazões, sem a necessidade de produção de prova pericial específica nestes autos ou de uma instrução processual particularmente laboriosa.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor quatro vezes superior ao atribuído à causa (R$ 5.000,00), destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da causa, embora não seja o único balizador, serve como um importante referencial da expressão econômica da lide, e um distanciamento tão acentuado exige uma justificativa robusta, que não se sustenta apenas na longevidade do feito, especialmente por não ter os requeridos apelados impugnado o referido valor atribuído à demanda pelos requerentes apelantes.

O egrégio
Tribunal de Justiça paulista
, recentemente, orientou que
“
A fixação dos honorários por equidade é admitida quando o proveito econômico é irrisório e o valor da causa é muito baixo. A remuneração deve ser proporcional ao trabalho desenvolvido”
(TJSP; Apelação Cível 1018855-19.2023.8.26.0482; Relator (a): Gilberto Franceschini; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro de Presidente Prudente - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2025; Data de Registro: 31/07/2025).

Portanto, afigura-se necessária a readequação da verba honorária sucumbencial, utilizando-se da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, considerando o baixo valor atribuído à causa e a imensurabilidade do proveito econômico obtido pelos apelados, para que se estabeleça um valor que remunere de forma justa o trabalho desenvolvido pelos seus patronos, sem implicar enriquecimento indevido.

Dessa forma,
proponho a
reform
a
em parte
d
a sentença
para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e, já considerando a atuação dos patronos nesta instância recursal (art. 85, § 11, do CPC), fixo a referida verba honorária em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, montante que se revela mais consentâneo com as particularidades da causa e suficiente para remunerar de forma justa e digna o trabalho desenvolvido ao longo de toda a demanda.

À luz do exposto,
conheço do recurso
de apelação cível e
a ele

dou
provimento
parcial
, para, mantendo a improcedência da pretensão autoral, reformar em parte a sentença hostilizada tão somente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e acréscimo de juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC), preservando os demais termos do
decisum
.

É como voto.

1
Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

2
Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis.

3
Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.

Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

4
Art. 1.385.
Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante
, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente.
§ 1º Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro
.
§ 2º Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus, e a menor exclui a mais onerosa
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.